Tribunal: TJMT
Processo: 1051121-80.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051121-80.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), CHAMILY FERREIRA DINIZ - CPF: 027.472.211-99 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ
A QUO
– APELO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À
REFORMATIO IN PEJUS
– ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NESSE PONTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – INTERESSE EM PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante estabelece o art. 1.022 do CPC.

Considerando que o objeto do Apelo interposto pela Seguradora Embargada foi a redução dos honorários advocatícios fixados pelo Juiz
a quo
e, diante da incidência do princípio proibitivo de

reformatio in pejus
, não há falar em majoração da verba honorária. Este fundamento está devidamente consignado na decisão objurgada, logo, não subsiste qualquer vício a ser sanado.

Tendo em vista a regra do art. 1.025 do CPC, não há necessidade de opor Embargos de Declaração para prequestionar a matéria pois,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1051121-80.2019.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Chamily Ferreira Diniz
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Apelo apresentado pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

A Embargante alega que o julgamento foi omisso e contraditório, pois deixou de fixar honorários recursais.

Sustenta ser imprescindível o prequestionamento da matéria, pois compreende requisito necessário para o conhecimento de eventual recurso perante os Tribunais Superiores.

Sob esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões sob o ID. 72031476.

Eis o relatório.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2.021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
interpôs recurso de Apelação em

virtude da sentença proferida pelo Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais
ajuizada por
CHAMILY FERREIRA DINIZ
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 643,01 (seiscentos e quarenta e três reais e um centavo) referente às despesas médicas desembolsadas pela Autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês, a contar do desembolso.

Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alegou que inexiste comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, pois a parte Apelada não trouxe aos autos o Boletim de Ocorrência Policial da época dos fatos.

Salientou que os documentos médicos anexados demonstram que a Recorrida deu entrada no hospital com história de fratura, contudo, não há nenhuma menção a acidente de trânsito.

Asseverou que os honorários advocatícios devem ser estipulados conforme regra geral disposta no § 2.º do artigo 85 do CPC e fixados em, no máximo, 20% do valor da condenação.

Por meio de decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] Como é cediço, para o recebimento da indenização por despesas de assistência médica, necessário se faz a comprovação do nexo causal entre os dispêndios e o acidente de trânsito.

Coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

De acordo com o artigo 3.º, III, da Lei 6.194/74 os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas médicas comprovadas.

No caso concreto, tenho que a parte demandante logrou êxito em comprovar que as despesas médicas mencionadas na inicial guardam relação com o acidente de trânsito que a vitimou, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC.

Consoante se observa do boletim de ocorrência anexado no Id. 65613474, a Autora/Apelada narrou à Autoridade Policial, em 24/07/2019, ter sofrido acidente de trânsito em 09/11/2018 enquanto passeava com sua motocicleta na Avenida Miguel Sutil, nesta Capital.

Do prontuário médico de atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, encartado no Id. 65613476, denota-se que, na mesma data do sinistro, a Apelada recebeu tratamento médico para a fratura do joelho direito.

Diante de tais evidencias, não sobressaem dúvidas acerca do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO - DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS - DIREITO AO REEMBOLSO - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pela segurada, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos colacionados ao processo. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos termos do artigo 3º, III, da Lei n. 6.194/74. (TJMT. Apelação 10010322920178110007. Relator Guiomar Teodoro Borges. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020).

Por esses fundamentos, não há falar em falta de prova do nexo causal.

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.º do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2.º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(sem destaque no original)

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2.º E 8.º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2.º e 8.º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019).

(sem destaque no original)

Na hipótese, depreende-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante a regra subsidiária do art. 85, § 8.º do CPC pois, do contrário, se estipulados em percentual da condenação (R$ 643,01), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 128,60).

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde Novembro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 643,01 (seiscentos e quarenta e três reais e um centavo), infere-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.

No que tange ao pedido alternativo, melhor sorte não assiste à Apelante, uma vez já estabelecida pelo Juiz singular a correção monetária pelo índice INPC desde a data do desembolso.

Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que um dos objetos do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar

reformatio in pejus, não há falar em majoração da verba honorária. [...]

Irresignada,
Chamily Ferreira Diniz
opôs estes Embargos de Declaração sob o argumento de que o
decisum
possui vício de contradição e omissão.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

A contradição, por sua vez, a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, ao julgar o Apelo interposto pela Seguradora, esta Relatora concluiu que, utilizando-se do critério da equidade descrito no art. 85, § 8.º do CPC, a verba honorária (R$ 1.000,00) foi fixada na Instância singela em quantia proporcional ao caso concreto e, que a sentença não merecia reforma nesse ponto para arbitrar.

O fundamento alhures consta no seguinte trecho:

[...] Na hipótese, depreende-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante a regra subsidiária do art. 85, § 8.º do CPC pois, do contrário, se estipulados em percentual da condenação (R$ 643,01), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 128,60).

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde Novembro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 643,01 (seiscentos e quarenta e três reais e um centavo), infere-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional. [...]

Assim, sem olvidar a proibição da
reformatio in pejus
, que consiste no agravamento da situação jurídica da Seguradora em face Apelo interposto, esta Relatora coaduna com o entendimento de que não deve ocorrer a elevação da verba honorária na fase recursal.

Por esse motivo, está consignado na decisão objurgada que levando-se em consideração que um dos objetos do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar

reformatio in pejus
, não há falar em majoração dos honorários advocatícios.

Não entrevejo, portanto, qualquer vício de omissão e contradição a ser sanado.

De outro lado, porém, conforme relatado, da leitura das razões destes Aclaratórios extrai-se que o recurso foi oposto com o interesse em prequestionar a matéria debatida.

Importante registrar, todavia, que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pois
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021